Tribunal: TJSP
Processo: 1025494-80.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Decisão monocrática que afastou a pretensão de alteração do valor da causa, para fins de recolhimento do preparo recursal no mínimo legal. Inviabilidade de reforma da decisão. Interesse econômico certo, que deve ser utilizado como valor da causa. Gratuidade de justiça, ainda que concedida, teria apenas efeitos ex nunc. Matéria, contudo, decidida

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Decisão monocrática que afastou a pretensão de alteração do valor da causa, para fins de recolhimento do preparo recursal no mínimo legal. Inviabilidade de reforma da decisão. Interesse econômico certo, que deve ser utilizado como valor da causa. Gratuidade de justiça, ainda que concedida, teria apenas efeitos ex nunc. Matéria, contudo, decidida posteriormente, não sendo o momento oportuno para seu enfrentamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1025494-80.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante RITA DE
CASSIA ESTEFAN, são agravados GONSALO PERES GIL e SUZETE RIBEIRO
PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025494-80.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 12.174
2
COMARCA:
SANTOS
AGRAVANTE:
RITA DE CASSIA ESTEFAN
AGRAVADO:
GONSALO PERES GIL
VOTO N.o 12.174
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. Decisão monocrática que afastou a pretensão de
alteração do valor da causa, para fins de recolhimento do preparo
recursal no mínimo legal. Inviabilidade de reforma da decisão.
Interesse econômico certo, que deve ser utilizado como valor da
causa. Gratuidade de justiça, ainda que concedida, teria apenas
efeitos ex nunc. Matéria, contudo, decidida posteriormente, não
sendo o momento oportuno para seu enfrentamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno, interposto contra a decisão de fls.
208/2010, a qual negou parcial seguimento à pretensão recursal especificamente quanto
à alteração do valor da causa.
Agrava a autora e apelante pretendendo a reforma da decisão
monocrática. Argumenta pela presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Justifica o
recolhimento do preparo recursal no mínimo legal, ante a existência de controvérsia
sobre o valor do benefício econômico. Admite, contudo, que nos autos originais estão
sendo discutidos valores elevados, mas nestes, argumenta, não estão sendo discutidos
“valores e sim, a porcentagem a ser paga” a título de honorários advocatícios. Afirma,
ainda, que o valor a ser recebido pelo réu é de 75% sobre a quantia total discutida. Pede,
ao final, a concessão da gratuidade de justiça, a reforma da sentença quanto à alteração
do valor dado à causa, ou o recolhimento do preparo recursal ao final.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025494-80.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 12.174
3
Contrarrazões a fls. 8/10 e a fls. 12/14.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida, a fls. 208/210, assim pontuou:
“Vistos.
1) O preparo constitui pressuposto recursal extrínseco ao direito de
recorrer, inviabilizando a apreciação do mérito recursal antes de seu
pagamento.
No caso, compulsando os autos, verifico que a apelante Rita de
Cassia Estefan interpôs recurso de apelação a fls. 169/174, recolhendo o
preparo no mínimo legal, conforme fls. 175/176.
A sentença de fls. 144/150, por sua vez, acolheu impugnação do
valor da causa, para fixa-la em R$341.202,26. Este capítulo da decisão
também é objeto de enfrentamento do recurso de apelação, conforme
consta das razões recursais.
Contudo, é manifestamente improcedente a pretensão de
alteração do valor dado à causa, com recolhimento do preparo recursal
no mínimo legal.
Isso porque, ainda que exista discussão quanto ao exato valor da
base de cálculo dos honorários advocatícios (agravo de instrumento no
2227713-39.2017.8.26.0000 e autos no 1003612-33.2016.8.26.0562),
certo é que foi dado à causa originária o valor de R$1.689.956,75 (fls.
27), tendo havido depósito voluntário do Banco do Brasil em
R$1.706.011,32 (fls. 146).
O benefício econômico é claro e, ainda que exista alguma
divergência quanto aos valores exatos, eventual diferença sequer foi
demonstrada nas razões recursais. Ademais, mostra-se inadmissível o
recolhimento do preparo no mínimo legal, pois irrisório o valor, tendo em
vista a quantia discutida naqueles autos, bem como nestes.
Desse modo, com fundamento no art. 932, VIII do CPC/2015 c/c
art. 168, § 3o, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal, nego
seguimento à pretensão recursal de reforma da sentença quanto ao
acolhimento da impugnação do valor dado à causa apenas, sem
apreciação do mérito recursal quanto aos demais pedidos, e determino à
autora, nos termos do art. art. 1.007, § 2o, CPC/2015, a
complementação do preparo, em 5 dias, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025494-80.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 12.174
4
Acrescenta-se que se inclui nos pedidos quanto ao mérito recursal
a pretensão de total procedência dos pedidos, de modo que o valor a ser
recolhido deverá calculado sobre a diferença entre o que a autora
pretende (20% sobre o benefício econômico) e o êxito já obtido (5%
sobre o benefício econômico), com base no valor dado à causa.
2) Estende-se a presente determinação ao réu, já que em seu
apelo adesivo (fls. 184/186) foi recolhido o preparo também sobre o
mínimo legal (fls. 187/188), com observação quanto ao recolhimento
sobre o interesse econômico pretendido.
3) Por fim, apesar da patente desnecessidade de esclarecimentos
quanto ao valor a ser recolhido, registra-se que o artigo 4.o, inc. II, da Lei
Estadual n.o 11.608/2003, modificado pela Lei 15.855, de 02/07/2015, é
claro ao determinar o recolhimento de “4% (quatro por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil,
como preparo da apelação e do recurso adesivo (...)”, ou, nos termos do
§ 2o, “Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se
refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for
líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado eqüitativamente para esse
fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça,
observado o disposto no § 1°.”. Além disso, dispõe o § 1o do mesmo
dispositivo legal que “Os valores mínimo e máximo a recolher-se, em
cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores, equivalerão a 5
(cinco) e a 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no
primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento.”.
Após, conclusos.
São Paulo, 19 de novembro de 2019.”
Com relação ao valor da causa, prevê o art. 292, § 3o, do
CPC/2015: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando
verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito
econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas
correspondentes.”.
Na sentença, o r. Juízo de primeiro grau alterou o valor dado à
causa, já que “havendo estipulação determinada quanto ao benefício econômico
pretendido, deve a Autora atribuir o valor da causa no montante correspondente.”.
A própria autora, ademais, em seu recurso, admite que a ré,
quem defendia no processo originário, objetiva receber 75% do valor discutido naqueles
autos. Logo, o benefício econômico da autora, nestes autos, é certo, de modo que o
valor da causa jamais poderá ser fixado no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025494-80.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 12.174
5
A decisão recorrida, assim, está em harmonia com a regra do art.
291 do CPC/2015, a qual prevê que “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que
não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”.
Quanto à gratuidade de justiça, além de a pretensão ter sido
formulada posteriormente à decisão agravada, nos autos principais (fls. 213/215),
somente teria efeitos ex nunc, já que houve recolhimento do preparo recursal no ato de
interposição do recurso. A agravante não requereu, oportunamente, os benefícios da
gratuidade de justiça, e nem o pedido de diferimento ao final do pagamento do preparo,
de modo que eventual concessão do benefício não retroagiria à data de interposição do
recurso.
Ademais, a temática já foi objeto de enfrentamento, com resultado
desfavorável à agravante, conforme as decisões de fls. 219/220 e fls. 240.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator